Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC.

II – PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTROVÉRSIA RELATIVA A QUESTÕES DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA.

III - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA. III.1. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. III.2. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TAXAS NÃO RELACIONADAS EM LISTA ATUALIZADA DA RESOLUÇÃO CMN 3.919/2010. COBRANÇA POSSÍVEL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MUTUANTE SE COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA A CADA UMA DAS ATIVIDADES. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO PREÇO COBRADO AO MUTUÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE IMPÕE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO A SER FEITA NA FORMA SIMPLES E COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DA PENALIDADE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE EM QUE NÃO CARACTERIZADA COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA NO VALOR ATRIBUÍDO AO SERVIÇO QUE SE COMPROMETERA O AGENTE FINANCEIRO A REALIZAR, SE PROVA HOUVESSE DE O TER EFETIVAMENTE PRESTADO.

IV - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO NÃO ESTIPULADO NO CONTRATO. SISTEMA PRICE DE AMORTIZAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO FUNDAMENTADA NO SIMPLES FATO DA CONTRATAÇÃO DESSE MODELO DE PARCELAMENTE DE PAGAMENTO A PRAZO. ERRO DE APLICAÇÃO NÃO ALEGADO NEM DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MORA EM QUE INCORREU A MUTUÁRIA PELO RECONHECIMENTO DE ALEGADA ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. EFEITO JURÍDICO INADMISSÍVEL, ESPECIALMENTE QUANDO INDEFERIDA A TUTELA LIMINAR POSTULADA PARA ALCANÇAR O BENEFÍCIO DE NÃO ADIMPLIR ÀS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO MODO COMO CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando, havendo somente questões de direito a serem resolvidas, bastante se mostra a prova documental reunida aos autos para dar solução à lide. 1.2 Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Crédito Direto ao Consumidor – CDC automático. Ajuste firmado com capitalização mensal de juros. Contrato bancário não submetido à disciplina posta no Decreto n. 22.626/1933 (a chamada Lei de Usura). Negócio jurídico realizado por instituição financeira em que admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000). Artigo 591 do Código Civil de 2002. REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. Válida pactuação de juros capitalizados. Estipulação feita de forma expressa e segundo condições claramente estabelecidas no contrato. Objetividade na indicação das taxas aplicadas, da periodicidade da capitalização, do valor da dívida, do prazo de pagamento e dos encargos incidentes sobre o valor financiado. Entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n. 382 do c. STJ: “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” Ilegalidade não caracterizada.

3. Desde a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007 (30.04.2008) estabeleceu a autoridade monetária ordenação para cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 3.1. Tarifa de cadastro. Taxa expressa na avença e listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Cobrança permitida à instituição financeira mutuante, ora recorrida, ao tempo em que entabulado o contrato de financiamento com a mutuária, ora recorrente. Precedente do STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618) e expresso em orientação posta na Súmula 566. 3.2. Tarifas de registro de contrato-órgão de trânsito e de avaliação do veículo. Taxas não listadas na Tabela I da Resolução n. 3.919/2020 – CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução n. 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa pelo preço indicado no contrato. Ônus probatório não atendido pela ré/apelada. Cobrança por atividade não comprovadamente realizada que enseja enriquecimento ilícito. Dever de restituir reconhecido na forma simples. Hipótese em que não configurada cobrança indevida de dívida. Incidência não autorizada do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Restituição devida dos valores pagos, na forma simples e atualizados.

4. Comissão de permanência. Taxa por inadimplência do devedor não prevista no contrato. Inviável considerar qualquer situação de ilegalidade quanto a encargos não previstos no contrato.

5. A adoção do Sistema Price de amortização, por si só, não configura ilegalidade porque o uso adequado desse modelo de parcelamento de pagamento a prazo não agrega juros capitalizados sobre o capital mutuado. Entretanto, a incorreta aplicação da Tabela Price pode dar causa à contabilização de juros contratuais cumulados. No caso, não indica a autora/apelante quaisquer circunstâncias que possam minimamente evidenciar equivocada aplicação desse sistema, tampouco aponta falha no cálculo das prestações ajustadas. Insurgência genérica e não fundamentada contra o só fato do emprego da Tabela Price. Ilegalidade não configurada.

6. Inadimplemento parcial do contrato. Mora da devedora. Não pode a mutuária, por óbvio, deixar de realizar a prestação contratualmente ajustada ao argumento de que incorreu em atraso porque busca judicialmente a revisão do contrato bancário a que se obrigou ao contrair financiamento para aquisição de veículo automotor. Não pode, é manifesto, descumprir a obrigação a que se submeteu ao contratar, em especial quando indeferida a tutela liminar que postulou para alcançar o benefício de depositar em juízo as quantias que entendia devidas. Comezinho que, devendo a instituição financeira suportar a responsabilidade pelas obrigações contratuais a que não adimpliu, também a mutuária deverá suportar as consequências pelo inadimplemento parcial em que incorreu.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Honorários majorados.